Tribunal: TJES
Processo: 5025907-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025907-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM SARA MARIA GOMES GARCIA

APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FORMA E DOAÇÃO INOFICIOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO BEM E DO PATRIMÔNIO AO TEMPO DA LIBERALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de doação de imóvel e imissão na posse. A autora sustenta que a doação, realizada por sua falecida genitora em favor de terceira por instrumento particular, é nula por inobservância da forma solene (escritura pública), por exceder a legítima (doação inoficiosa) e por não reservar bens para a subsistência da doadora. Em contrarrazões, a recorrida suscita a prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando que o instrumento de doação é particular e não foi levado a registro; (ii) determinar se houve nulidade por vício de forma ou por natureza inoficiosa da doação, ante a ausência de prova documental sobre o valor do imóvel e o patrimônio da doadora no momento do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional apenas flui a partir da publicidade do ato ou da ciência do interessado (princípio da
actio nata
), de modo que instrumento particular de doação sem registro no Cartório de Imóveis ou em Títulos e Documentos não possui eficácia
erga omnes
nem presunção de conhecimento por terceiros.

A declaração de nulidade por doação inoficiosa exige a prova cabal do excesso da legítima no exato momento da celebração do negócio jurídico, mediante a reconstituição matemática do acervo patrimonial da doadora (ativos e passivos).

Compete à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o valor real do imóvel e a totalidade do patrimônio da doadora à época da liberalidade.

Carnês de IPTU ou indicação de valor venal atual não suprem a necessidade de avaliação técnica ou documentos fiscais contemporâneos ao ato que atestem o valor do bem na data específica da doação.

A validade do negócio jurídico por instrumento particular depende da comprovação de que o valor do imóvel não superava o teto de 30 salários-mínimos ao tempo do negócio (Art. 108, CC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu ao dispensar a dilação probatória.

A interposição de recurso visando a reforma da sentença baseada em divergência interpretativa de provas não caracteriza litigância de má-fé, mas exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Prejudicial da prescrição rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fluência do prazo prescricional para anular doação por instrumento particular sem registro público inicia-se apenas com a ciência inequívoca do herdeiro prejudicado. 2. A nulidade da doação inoficiosa depende da prova do valor do patrimônio do doador no momento da liberalidade, sendo ônus da parte autora a demonstração do excesso da cota disponível. 3. A invalidade de negócio jurídico por vício de forma exige a prova de que o valor do imóvel excedia o patamar legal de trinta salários-mínimos na data da sua celebração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Em sede de contrarrazões, a recorrida sustenta a prescrição da pretensão autoral, visto que a doação ocorreu em 15 de janeiro de 2007 e a ação foi proposta após o decêndio legal.

Contudo, no caso vertente, o instrumento de doação ostenta natureza estritamente
particular
, sem registro em cartório de títulos e documentos ou, fundamentalmente, na matrícula do imóvel perante o Registro Geral de Imóveis (RGI). À falta de registro público, não há que se falar em eficácia
erga omnes
ou presunção de conhecimento por terceiros, inclusive pela herdeira necessária
MIRIAM SARA MARIA GOMES GARCIA
.

Não existe nos autos prova mínima de que a apelante tenha tido ciência da existência deste contrato particular na data de sua celebração. A publicidade é o pressuposto lógico da fluência do prazo prescricional sob o viés da
actio nata
. Admitir o contrário seria chancelar que um ato celebrado entre as partes pudesse potencialmente cercear direitos hereditários garantidos pela lei civil sem que o prejudicado tivesse sequer a oportunidade de contestá-lo.

Portanto,
REJEITO
a prejudicial.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIRIAM SARA MARIA GOMES GARCIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 19302867), que, nos autos da ação de anulação de doação de imóvel cumulada com imissão na posse que move em desfavor de
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a requerente não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao valor real do imóvel à época da liberalidade e à efetiva superação da legítima.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 19302868, a apelante aduz, em breve síntese, que
(i)
a doação padece de nulidade absoluta por vício de forma, eis que realizada por instrumento particular quando o valor venal do imóvel, de R$ 230.208,24 (duzentos e trinta mil, duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos), superava amplamente o teto de 30 (trinta) salários-mínimos, exigindo-se escritura pública nos termos do art. 108 do Código Civil;
(ii)
houve violação à legítima da herdeira necessária, caracterizando doação inoficiosa, uma vez que o bem doado representava a integralidade do patrimônio da falecida genitora;
(iii)
a doação é nula por ser universal, sem reserva de parte ou renda para a subsistência da doadora, que se encontrava em estado de saúde vulnerável por tratamento oncológico; e que
(iv)
a sentença equivocou-se ao considerar inexistente a prova do valor do bem, ignorando o IPTU e a ausência de impugnação específica da apelada sobre tal
quantum
.

Na instância originária,
MIRIAM SARA MARIA GOMES GARCIA
ajuizou ação de anulação de doação de imóvel cumulada com imissão na posse objetivando a desconstituição de um negócio jurídico de doação realizado por sua falecida genitora, Denair Gomes Pontes, em favor de
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
, formalizado por instrumento particular em 15 de janeiro de 2007. Alega a autora que o ato é nulo por inobservância da forma solene (escritura pública), por configurar doação inoficiosa e por deixar a doadora sem meios de subsistência.

No que tange à tese de doação inoficiosa, o ordenamento jurídico impõe ao demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Para que se possa declarar a nulidade de uma liberalidade por invasão da legítima, é indispensável a demonstração cabal do excesso no exato momento da celebração do negócio jurídico.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se a inexistência de elementos probatórios contemporâneos ao ato de 15 de janeiro de 2007 (quinze de janeiro de dois mil e sete) que permitam a este colegiado aferir, com a segurança necessária, o patrimônio total da doadora à época. A aferição da inoficiosidade exige a reconstituição matemática do acervo patrimonial — ativos e passivos — para delimitar a porção disponível, calculada sobre o valor dos bens que o doador possuía no momento da liberalidade.

A mera juntada de carnês de IPTU ou a indicação de valor venal atual não suprem a necessidade de prova idônea acerca do valor real do bem na data específica da doação. Ausentes laudos de avaliação contemporâneos, declarações fiscais da doadora ou outros documentos robustos que atestem o valor venal do imóvel naquele período histórico, torna-se tecnicamente inviável constatar a ocorrência de ofensa à legítima da herdeira necessária.

Ademais, quanto ao alegado vício de forma por ausência de escritura pública, a prova da invalidade também depende da demonstração de que o valor do imóvel superava o patamar de 30 (trinta) salários-mínimos ao tempo do negócio, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. A insuficiência probatória, em matéria que demanda rigorosa quantificação de valores e patrimônio, impede o acolhimento da pretensão anulatória.

Ressalte-se que ambas as partes, quando instadas a se manifestar, declararam não ter interesse na produção de novas provas, optando pelo julgamento antecipado da lide. Assim, ao abdicar da instrução probatória, a recorrente assumiu o risco processual decorrente da fragilidade dos elementos trazidos com a exordial.

Por fim, no que concerne ao pleito de condenação por litigância de má-fé formulado por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
em sede de contrarrazões, entendo que tal pretensão não merece acolhimento. A aplicação das sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, subsumida a uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do referido diploma processual.

No caso vertente, a interposição do recurso por
MIRIAM SARA MARIA GOMES GARCIA
consubstancia o exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. A divergência interpretativa quanto à valoração das provas e à subsunção dos fatos às normas civis não caracteriza, por si só, o intuito protelatório ou a alteração da verdade dos fatos. Inexistindo prova do
animus
de prejudicar a administração da justiça ou a parte adversa, a rejeição da penalidade é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Em observância à sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba de 15% (quinze por cento). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, por ser
MIRIAM SARA MARIA GOMES GARCIA
beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)